Tribunal: TJMT
Processo: 1010167-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010167-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME - CNPJ: 03.666.127/0001-32 (RECORRENTE), CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 629.468.541-91 (ADVOGADO), LUCIMAR ALVES NOGUEIRA - CPF: 353.638.861-20 (RECORRIDO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1010167-78.2020.8.11.0001

COMARCA DEORIGEM: OITAVO JUIZADO ESPECIAL DA CAPITAL

RECORRENTE: LUCIMAR ALVES NOGUEIRA

RECORRIDO: SISTEMA DE ENSINO SÃO BENEDITO LTDA – ME

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 16/08/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INÉPCIA – REJEITADA.
Sendo a peça inicial clara, com a narrativa dos fatos e com pedido lógico, deve ser rejeitada a preliminar.
PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE.
Prescrição regulada pelo artigo 206, § 5o do CC em cinco anos, onde aviada a ação dentro do prazo rechaçada tal pretensão.
EXTINÇÃO POR COPLEXIDADE – REJEITADA.
Dependendo a ação de mera conta aritmética, de fácil resolução, rejeitada a preliminar de complexidade.
MÉRITO – RESPONSAVEL CONTRATUAL – AUSENTE PROVA DO DISTRATO – RESPONSABILIDADE PELOS PAGAMENTOS – VALORES EM EXCESSO – CORREÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Observada a responsabilidade contratual da recorrente, com contrato assinado e sem distrato comprovado, mantida a responsabilidade de pagamento dos valores devidos, com as correções dos valores devidos, evitando-se o excesso do realmente devido.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por LUCIMAR ALVES NOGUEIRA, contra a sentença que lhe condenou a pagar valores a título de mensalidade escolar devidas, ante o ensino escolar do seu filho, sob sua responsabilidade contratual e não pagas, aduzindo em sede de recurso: Inépcia da inicia, complexidade da causa por necessidade de perícia contábil, prescrição e no mérito que pagou parte dos débitos, segundo comprovantes de recibo com a contestação e que, teria o filho da autora se desligado da escola para tratamento de saúde, que teria solicitado a transferência da escola e que esta teria se negado a fornecer, não devendo mais nada à mesma. Quer ainda contraposto de repetição de indébito e ainda a obrigação de que seja fornecida a transferência do aluno.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar no mérito da demanda cabe ao magistrado analisar as matérias preliminares.

A)Da inépcia da inicial – resta rejeitada tal preliminar, quando pela leitura clara da inicial se entende quais são os fatos e o que se deseja, restando rejeitada a preliminar;

b)Da complexidade da causa – também rejeitada tal preliminar, de onde inexiste nem de longe complexidade, com cálculos aritméticos simples a serem feitos, a não desafiar complexidade alguma;

c)Da prescrição – Em relação à prescrição observa-se que pretende a cobrança de valores tidos como sendo de mensalidades descritas e devidas a partir de março de 2015, sendo que a ação foi aviada exatamente em março de 2020, ou seja, inexiste se falar em prescrição, até porque a prescrição aqui regula-se no prazo de 5 anos, pelo artigo 206, § 5o do CC, restando rejeitada esta prescrição também;

DO MÉRITO

Em relação ao mérito da demanda, cabe a seguinte análise:

A mesma é a responsável pelo contrato celebrado de ensino, logo tem que pagar eventuais valores devidos, bem como, não comprovou nem de longe que teria desligado do sistema de ensino, inexistindo nos autos qualquer distrato, de onde, sendo o contrato escrito, deveria existir instrumento, via de regra, escrito, e sobre o eventual desligamento verbal, inexiste prova nesse sentido, portanto, mantida a responsabilidade de pagamento em relação da parte autora.

Da pretensão de repetição de indébito, resta prejudicada, visto que, parte do que foi pago foi abatido, sem maiores prejuízos à mesma.

Do excesso de valores, observa-se o seguinte quadro de dívidas, aportadas com a exordial, abaixo colacionado:

Dos valores acima, na sentença já foi glosado tudo que estava descrito como sendo parcelamento, bem como, ainda abatidos os valores pagos de R$ 2.500,00, sendo que, isto não pode ser alterado neste momento.

Porém, em detida análise da sentença observa-se que, mesmo após tal operação ainda restou como devido o valor de R$ 11.023,30, porém tal conta está equivocada.

Observa-se que, são 09 prestações no valor de R$ 620,00, que daria um total de R$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais), sem atualização, sem juros e sem multa, de onde a conta apresentada já conta juros de mora desde o vencimento, ao passo que deve ser da citação válida.

Destes valores, ainda, por óbvio, devem ser abatidos os valores de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) já reconhecidos na sentença, o que, daria uma sobra de apenas R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), a título de dívidas em relação à recorrente.

Se considerarmos ainda que, se houve pagamento até julho de 2015, com os recibos apresentados, os atrasos devem ser considerados a partir de agosto de 2015, de onde, feita a divisão por 5 meses, temos o valor de R$ 616,00 por cada mês atrasado (Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro), de onde, a atualização deverá ser feita da seguinte forma:

a)Cada mês no valor acima, deverá sofrer a multa de 2% de atraso, prevista no artigo 52, §1o do CDC;

b)Cada mês deverá ser atualizado pelo INPC;

c)E ainda cada parcela sofrerá ainda juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida;

Fazendo-se a aritmética acima ter-se-á o valor final a ser executado contra a recorrente.

Sobre o pedido contraposto de que sejam fornecidos os documentos de transferência do seu filho, calha o registro de que, tal pedido não veio em sede de contestação, portanto, não pode, em momento posterior surgir no feito, sendo inovação em sede de recurso.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o excesso do valor da dívida, e reduzi-la a R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), que serão consideradas como parcelas mensais de R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais) cada uma delas, aplicando-se ainda a atualização mensal, parcela a parcela pelo INPC, a partir de Agosto de 2015 e assim sucessivamente, bem como, multa de 2% em cada uma delas, moldes do artigo 52, §1o do CDC e ainda juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, encontrando-se o valor devido efetivamente.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e

/ ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021